Tribunal: TCU
Processo: 041.023/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de representação por força do Acórdão 11.582/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU no bojo do TC 010.340/2016-5, diante dos indícios de irregularidade na condução do Contrato n.o 42/ANA/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação por força do Acórdão 11.582/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 010.340/2016-5 (ora apensado), diante dos indícios de irregularidade na condução do Contrato n.o 42/ANA/2009 celebrado, em 16/12/2009, entre a então Agência Nacional de Águas (atual Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA) e a Transur Recursos Humanos Ltda. (atual FR Recursos Humanos Ltda.) para a prestação dos serviços de copeiragem e garçom, com o fornecimento de material e insumos, sob o valor total de R$ 414.042,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.